Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA QUE PROVOCOU DANOS MORAIS. ATIVIDADE ACADÊMICA SUSPENSA. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Os embargantes se insurgem quanto ao não provimento de seu recurso, sob a alegação de existência de omissão no julgado, que não teria analisado o fato de que eles ficaram impedidos de realizar atividades acadêmicas por erro do réu, o que poderia majorar o dano moral pleiteado.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. De fato, o acórdão não mencionou que os autores, diante do erro praticado pelo réu, ficaram sem realizar suas atividades acadêmicas na instituição de ensino por determinado período. No entanto, o valor arbitrado para indenização dos danos morais, como já informado, deve-se manter em R$ 2.000,00 para cada autor. Há que se estar atento para não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem, e o valor praticado no juízo de origem bem atende à realidade fática, além de ser coerente com recentes julgados desta Turma.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, sem alterar o resultado do julgamento do acórdão embargado.
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.